Tribunal: TJDFT
Processo: 0706919-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706919-40.2020.8.07.0018 RECORRENTES: ALCILENE RIBEIRO DIAS, MARCOS AURELIO RIBEIRO DIAS, RICARDO RIBEIRO DIAS RECORRIDOS: VIACAO PIONEIRA LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS. ÔNIBUS. ÓBITO. RUPTURA DO NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DEVIDAMENTE EVIDENCIADA. PEDESTRE QUE INGRESSA DE INOPINO NA PISTA DE ROLAMENTO. FALTA DE CAUTELA QUE DÁ CAUSA A SEU ATROPELAMENTO POR VEÍCULO QUE TRANSITAVA NA FAIXA DE RODAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão, independentemente da existência de culpa, pelos danos que seus agentes, na qualidade de prestadores desses serviços, causarem a terceiros. 2. Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, devem estar presentes os requisitos para a sua configuração, quais sejam: uma ação ou omissão atribuível à pessoa jurídica, o dano causado a terceiros e o nexo de causalidade entre esses dois elementos. 3. Caso em que restou evidenciada a ruptura do nexo causal entre o óbito da vítima e o serviço prestado pela empresa concessionária de transporte público, em razão da conduta praticada pela própria vítima que, inopinadamente, atravessou a faixa exclusiva de rolamento do BRT e foi atingida pelo ônibus. 4. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhecem a possibilidade de exclusão da responsabilidade objetiva nas hipóteses em que a própria vítima for a causadora do fato, porquanto suficiente para o rompimento do nexo causal, ou seja, quando constatado que sua ocorrência é totalmente avessa à atividade desempenhada pela pessoa jurídica, ainda que o fato tenha sido praticado por concessionária prestadora de serviço público de transporte de passageiros. 5. Admitir a responsabilidade da empresa concessionária e o consequente dever de indenizar do Estado atenta contra a lógica do sistema, pois imporia aos demandados responsabilidade por falha atribuível à conduta da própria vítima (culpa exclusiva) que, ao adentrar correndo na pista e em local inapropriado para travessias, ocasionou o acidente fatal. 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 730, 734, caput, 735, 944 e 945, todos do Código Civil; 6o, inciso VI, e 14, caput, e §1o, ambos da Lei 8.078/90, ao entender que houve ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da vítima para afastar a responsabilidade civil do Estado em indenizar os recorrentes. Sustentam que, uma vez reconhecido que o local do acidente que vitimou a genitora dos recorrentes era inapropriado ou proibido para a travessia, caracterizada a responsabilidade civil do Estado, pois não observado o seu dever de fiscalização e vigilância ostensiva e adequada na região, para proporcionar segurança possível àqueles que trafegam pela rodovia. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 730, 734, caput, 735, 944 e 945, todos do Código Civil; 6o, inciso VI, e 14, caput, e §1o, ambos da Lei 8.078/90, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nesse contexto, ausente qualquer ato ilícito cometido pela empresa ré e seu preposto, por quebra do nexo causal em decorrência do descuido da própria vítima em atravessar correndo em local inapropriado para travessia de pedestres, descabe o pedido condenatório da empresa ré e do Distrito Federal”( ID 35471038), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1994057/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA, DJe18/8/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023